Tribunal: STF
Processo: RE 1362909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário. Impedir ou dificultar regeneração natural de vegetação. Art. 48 da Lei 9.605/1998. Prescrição.



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão de turma recursal de juizado especial federal, o qual deu provimento à apelação deduzida pela defesa.



    II. Questão em discussão: 



    3. Pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto de acórdão que declarou extinta a punibilidade, em razão da consumação da prescrição pela pena em concreto, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c os artigos 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.